Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do artigo 520 do CPC, o vencedor da demanda pode iniciar o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo.

2. A interposição de recursos contra o acórdão que confirma ou modifica a sentença exequenda, desprovidos de efeito suspensivo, não impede a execução provisória do julgado.

3. Conforme inteligência do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração são desprovidos de efeito suspensivo próprio, portanto, a pendência do julgamento dos aclaratório não impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Precedentes.

4. Verificado nos autos a prolação de sentença e a confirmação por meio do acórdão, revela-se equivocada a extinção prematura do feito, sob o fundamento de que está pendente apreciação de embargos de declaração, mormente quando não houve a concessão de efeito suspensivo.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.